Tribunal: TJSP
Processo: 2150600-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para a prática desse delito. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais. Ordem

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para a prática desse delito. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150600-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WENDER DE
FARIA
LOPES
CARNEIRO,
é
impetrado
MM.JUIZ
DE
DIREITO
DO
DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL- FORO CENTRAL
CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150600-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12680
2
Voto no 12.680
Habeas Corpus Criminal no 2150600-04.2020.8.26.0000
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais (DIPO)
Paciente: Wender de Faria Lopes Carneiro
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para a
prática desse delito. Pleito de revogação da prisão cautelar.
'Fumus
comissi
delicti'
e
'periculum
libertatis'
demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública.
Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento
na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da
pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do departamento de
Inquéritos Policiais (DIPO) - processo no 1513950-02.2020.8.26.0228).
Alega a Defensoria Pública, em síntese, que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde 30 de junho de 2020, sendo-lhe atribuída a prática
dos delitos de tráfico de drogas e associação para a prática desse crime e sofre
constrangimento ilegal porque: a) o decreto da prisão preventiva não está
fundamentado nas circunstâncias concretas do fato; b) não há demonstração
de fumus comissi delicti e o do periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a
imposição de medidas cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150600-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12680
3
Afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado
risco de contaminação do paciente leva à necessária revogação da prisão.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 101/104).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 110/114) manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado pelo cometimento,
em tese, das infrações penais previstas no artigo 33, caput, e artigo 35,
ambos da Lei Antidrogas, porque, associado a Fabrício dos Santos, trazia
consigo, para fins de fornecimento a terceiros, 66 invólucros de cocaína
(com peso de 91,4 gramas), 101 porções de Cannabis sativa (com peso de
428,2 gramas) e 37 frascos de lança perfume.
A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada pelo
Magistrado, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade
dos delitos (fls. 83/88 da ação originária), bem como os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
Confira-se:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes autoria dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO(artigos 33 e 35 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150600-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12680
4
11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de
apreensão e o laudo de constatação da droga (fls. 84/85)”.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade e os indícios de autoria dos crimes restaram
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência (fls.
11/16 e 18/25 da ação originária); auto de exibição e apreensão (fls. 08/10
da ação originária) e pelo laudo de exame toxicológico (fls. 26/28 da ação
originária).

Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, verifica-se que policiais militares abordaram o
paciente após visualizá-lo na companhia do corréu em atitude suspeita na
entrada de uma viela. A despeito da fuga do corréu, apreenderam as drogas
na mochila carregada pelo paciente, que confessou a realização da venda
ilícita (fls. 02/05 da ação originária).
Diversamente do alegado pelo impetrante, a apreensão de
quantidade expressiva e variada de drogas, que era destinada ao comércio
praticado pelo paciente em associação com o corréu, justifica a segregação
cautelar para garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150600-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12680
5
Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da conduta, a
aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra insuficiente à
necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar a reprodução de
outros fatos criminosos.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
indicou que o paciente integra grupo de risco ou que é portador de doença
que o coloque nessa situação.
Além disso a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de
2020 adota providências visando à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento sua imediata
transferência do paciente.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE
CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE
A
POSSIBILIDADE
DE
PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO
DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Paciente
condenado à pena reclusiva total de 18 anos, pelos crimes
previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV, e 217, caput, parte
A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150600-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12680
6
28/03/2011, com previsão de término em 11/03/2032, e que
atualmente se encontra em regime prisional semiaberto. 2. Em
conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória
incidental
na
ADPF
347/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de
medidas preventivas para evitar a propagação da covid-19 nos
sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a
concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere
a análise individualizada das condições do encarceramento. 3.
No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde
do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento
prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são
necessários. 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas
informações prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6.a
RAJ para instruir o presente julgamento, que vieram
acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de
Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece
que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes
medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários
sobre medidas de distanciamento e higienização; b) constante
monitoração dos sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção
dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que
adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento
para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e)
fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos
ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso
dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado
pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a
Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não
havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou
diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a
despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente -
que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão -
não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150600-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12680
7
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos
no
ogirinal).
Não
há
desconsideração,
portanto,
das
recomendações da Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja
analisada individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-
Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar
a existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma
que, na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas
boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão
habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150600-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12680
8
expressiva quantidade de droga apreendida com o paciente , bem como a
ausência de demonstração de que ele integra grupo de risco autorizam a
manutenção das segregações cautelares, sem que ocorra qualquer violação
à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator